Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-96.2023.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003559-96.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE ALBERTO WIEDTHEUPER - CPF: 229.500.100-59 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), HELENISA TEREZINHA KETTNER WIEDTHEUPER - CPF: 293.146.740-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Água Boa que, nos autos de ação de cobrança movida contra o espólio de
J.A.W.
, homologou pedido de desistência formulado pelo autor após a citação do réu, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, tendo havido desistência da ação após a citação do réu, é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ou se deve prevalecer o princípio da causalidade em favor do autor em razão do inadimplemento contratual que originou a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença fundada em desistência, as despesas e honorários são devidos pela parte que desistiu, ainda que a contestação não tenha sido apresentada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a desistência apresentada após a citação impõe ao autor o dever de arcar com honorários advocatícios, independentemente da ausência de contestação ou da causa material da demanda (REsp 1.819.876/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 05.10.2021,
DJe
08.10.2021).

O princípio da causalidade, nessa hipótese, deve ser interpretado em favor do réu, compelido a se defender em juízo após a citação, não sendo afastado pelo inadimplemento inicial que motivou a ação.

Não havendo homologação judicial de acordo, mas apenas pedido expresso de desistência, inaplicável o art. 90, §3º, do CPC.

Mantida a condenação ao pagamento de honorários, majorados em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A
desistência da ação após a citação do réu atrai a incidência do art. 90 do CPC, impondo ao autor o pagamento das custas e honorários advocatícios, ainda que não haja contestação.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§8º e 11º; 90; 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.819.876/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 05.10.2021,
DJe
08.10.2021. TJMT, Apelação Cível 0001041-64.2016.8.11.0032, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024, DJE 24.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Luís Otávio Tonello dos Santos
, da 2ª Vara Cível de Água Boa, que, nos autos da presente
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor do Espólio de Jorge Alberto
Wiedtheuper
, homologou o pedido de desistência, decretou a extinção do processo sem julgamento do mérito e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta
que a demanda só foi ajuizada em razão do inadimplemento do réu, o qual apenas renegociou e satisfez o débito após a citação, o que atrairia a aplicação do princípio da causalidade em seu favor, afastando a sucumbência.

Defende, ademais, que a extinção
se deu
por satisfação da obrigação e não por desistência propriamente dita, e que
a parte ré sequer chegou a apresentar a contestação
.

Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, afastando-se o dever da instituição financeira de pagar as custas e honorários sucumbenciais, notadamente considerando que houve a confissão da dívida e a realização de acordo.

O espólio apresenta contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando que o pedido de desistência partiu do autor, após a citação válida do réu, o que impõe, nos termos do artigo 90 do CPC, a responsabilidade do apelante pelo pagamento das custas e honorários.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, tr
ata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco
S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Luís Otávio Tonello dos Santos
, da 2ª Vara Cível de Água Boa, que, nos autos da presente
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor do Espólio de Jorge Alberto
Wiedtheuper
, homologou o pedido de desistência, decretou a extinção do processo sem julgamento do mérito e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC.

Na origem, cuida-se
de ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face do
Espólio de Jorge Alberto
Wiedtheuper
, representado pela inventariante
Helenisa
Terezinha Kettner
Wiedtheuper
, com fundamento em contrato bancário firmado em vida pelo
de cujus
.

O autor requer a condenação do espólio ao pagamento de débito inadimplido, alegando a existência de obrigação decorrente de contrato de empréstimo.

Após a citação do réu,
a parte autora, ora apelante,
inform
ou
que a dívida fora renegociada extrajudicialmente com
a parte executada
, pleiteando,
diante disso
, a
desistência da ação e a extinção
do feito.

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“
Vistos.

A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação.

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII,
homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

No ponto, friso que não fora apresentada contestação pela parte requerida, o que torna dispensável seu aceite quanto à desistência da ação.

Além disso, insurgências relacionadas ao acordo entabulado caberão às partes discutir em ação própria.

Custas pela parte autora.

Tendo em vista a ocorrência de citação (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001041-64.2016.8.11.0032),
CONDENO a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00
(art. 85, §8º, CPC)
”

(grifo nosso)

Contra a sentença se insurge a parte apelante, requerendo o afastamento do dever de arcar com as despesas e honorários sucumbenciais
por aplicação do princípio da causalidade, eis que a demanda se originou do inadimplemento do
de cujus
. Rememora, ainda, que sequer houve a apresentação da contestação, inexistindo motivação para a condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, imperativo consignar que, não se tratando a instituição financeira de parte beneficiária da gratuidade de justiça, bem como existindo a
perfectibilização
da relação processual, é devido o pagamento de custas.

Em consonância com o entendimento adotado, destaca-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DEDESISTÊNCIADA AÇÃO FORMULADOAPÓSCITAÇÃODO RÉU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU
RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O
pedido

dedesistênciaformuladoapósacitação
do réu implica a condenação da parte desistente ao
pagamento dascustas
e honorários advocatícios, conforme art. 90 do CPC.
”
(
TJ-MT
1033222-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REQUERIMENTO APÓS CITAÇÃO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE
CONTESTAÇÃO.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. - Nos termos do
art
. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu - Formulado pedido de desistência após a citação do réu, impõe-se, em função do princípio da causalidade, a condenação da parte autora ao
pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5080237-89.2021.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 26/03/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

Assim,
não merece acolhimento
o
pedido de isenção de eventuais custas processuais.

No tocante à insurgência quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
necessário
ressaltar
o entendimento pacífico externado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o
autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
.”

(
STJ
,
REsp 1
.
819
.
876
/
SP 2019/0049568-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2021)

Além disso, o
caput
do art. 90 do CPC é claro ao dispor que “
p
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
.
”

No caso, é incontroverso que, após a citação do réu, houve pedido de desistência da ação realizado pela parte autora (ID
309539445
). Vejamos:

Prosseguindo
, o
argumento relativo ao princípio da causalidade não merece acolhida. Embora o inadimplemento inicial possa ter dado causa material ao ajuizamento da demanda, a causalidade processual para fins de sucumbência
em caso de desistência
deve ser analisada especificamente em relação ao desfecho do processo. Quando o autor opta por desistir da ação após a citação válida do réu, assume integralmente as consequências dessa escolha processual, independentemente dos motivos que a ensejaram.

Ademais, o princípio da causalidade deve ser interpretado sob a ótica da proteção ao réu, que foi compelido a constituir advogado e mobilizar recursos para sua defesa. Aceitar a tese de que o inadimplemento inicial afastaria a responsabilidade do autor pela sucumbência criaria precedente perigoso, incentivando o ajuizamento precipitado de demandas e contrariando os princípios da economia processual e da responsabilidade pelas escolhas processuais.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da ação após a citação gera para o autor a obrigação de arcar com custas e honorários, independentemente da causa material que originou a lide
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO
DA PARTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSÁRIA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2º, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá

não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 0001041-64 .2016.8.11.0032, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024
, grifo nosso
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA
AÇÃO.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, impõe-se a interpretação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2.
A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas
processuais.
Inteligência do art. 90 do CPC/2015
. 3
.
Em função do princípio da causalidade, é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação do réu, ainda que em data anterior à apresentação da
contestação
.
4. Apelação parcialmente provida.
”
(TJ-PE - AC: 00263107420218172001, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Gabinete do
Des.
Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA APÓS A
CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Nos termos do artigo 90 do CPC,
a parte que formulou o pedido de desistência da ação deve arcar com o pagamento das despesas e honorários.
2. Se o pedido de desistência ocorre após a citação, o autor deve arcar com o pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu, ainda que não tenha havido o oferecimento da contestação.
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
”
(TJ-DF 0706734-94.2023.8 .07.0018 1865401, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024
, grifo nosso
)

No mais, quanto à alegação de que o pagamento configuraria transação nos moldes do artigo 90, § 3º, do CPC, verifica-se que tal dispositivo se aplica às transações homologadas judicialmente, antes da prolação da sentença. No caso dos autos, não houve homologação judicial de transação, mas sim pedido expresso de desistência da ação, situação diversa e que atrai a incidência da regra geral do artigo 90,
caput
, do mesmo diploma legal.

À vista disso, e considerando as disposições legais e jurisprudenciais acerca do tema, escorreita a sentença que condenou a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo inalterada a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85,
§
§
8
º
e 11º
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025